Tribunal: TJBA
Processo: 0504060-30.2015.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504060-30.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: RICARDO BELUCIO NOGUEIRA

Advogado(s)
:
KARLA ELIZABETH BONFIM DRUMOND, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Interrupção e oscilações reiteradas no fornecimento de energia elétrica em imóvel destinado à locação por temporada. Serviço público essencial. Responsabilidade objetiva da concessionária. Inexistência de prova de excludente de responsabilidade. Dano moral configurado. Valor da indenização mantido diante dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1.Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de interrupções e oscilações frequentes no fornecimento de energia elétrica em imóvel residencial, utilizado para fins de locação por temporada. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço essencial e fixou indenização no valor de R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de lucros cessantes.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se a interrupção do serviço de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) definir se é devida a indenização por danos morais, bem como se o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A prestação de serviço de energia elétrica sujeita-se à responsabilidade objetiva, conforme o art. 37, §6º, da Constituição Federal e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a demonstração do defeito na prestação e do dano causado, sendo dispensada a prova de culpa.

4. A concessionária não apresenta prova concreta de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima que justifique a interrupção no fornecimento, limitando-se a alegações genéricas sobre intempéries e eventuais problemas nas instalações internas do imóvel.

5. As falhas reiteradas e prolongadas na prestação do serviço violam os deveres legais de continuidade e adequação, previstos nos arts. 6º, §1º, e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em imóvel destinado à locação extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral, suficiente para justificar a indenização.

7. O valor arbitrado a título de dano moral em R$ 10.000,00 revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e cumpre as funções reparatória e pedagógica da indenização, não comportando redução.

8. O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
0504060-30.2015.8.05.0256
, em que é apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.
e apelado
RICARDO BELUCIO NOGUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.